Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729090-40.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI PEREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI PEREIRA ALVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709442-54.2022.8.07.0018 promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163107574 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, e determinou: (...) suprindo a omissão, determinar que a parte exequente traga aos autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de não se causar qualquer prejuízo ao erário. Sobredita advertência deverá constar do precatório expedido, se o caso. (...) O agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 164326590 do processo originário), objetivando o prosseguimento definitivo da execução pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso, com o afastamento da condição imposta para o pagamento. Contudo, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração (ID 164484164 dos autos de origem), e esclareceu: (...) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de não se causar qualquer prejuízo ao erário. Sobredita advertência deverá constar do precatório expedido, se o caso. (...) Nas razões recursais (ID 49155791), o agravante sustenta que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado do mérito do agravo de instrumento no 0737342-66.2022.8.07.0000, em afronta à razoável duração do processo. Afirma não ser necessário o aguardo do trânsito em julgado do mencionado recurso, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório. Ressalta que, caso aguarde o trânsito em julgado do mencionado agravo de instrumento, a satisfação do seu crédito já reconhecido somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário interposto pelo agravado, o que afronta o direito fundamental a razoável duração do processo inserto nos artigos 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do Código de Processo Civil, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no artigo 5o, caput, da Constituição Federal. Sobreleva, ainda, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo e que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio do efeito suspensivo. Destaca que, eventuais valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, que seja posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo qualquer perigo de lesão aos cofres públicos. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao r. Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0737342-66.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida ou, subsidiariamente, pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. A título de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal, com a reforma da r. decisão hostilizada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49155793 e 49155794. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso que possa ser interposto na fase de cumprimento de sentença para que o crédito possa ser recebido, em afronta à razoável duração do processo. A controvérsia recursal envolve analisar se é possível, em sede de cumprimento de sentença, condicionar o levantamento de valores das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor do agravante, ao trânsito em julgado do agravo de instrumento, em que se discute o índice de correção monetária aplicável à dívida exequenda. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, como a expedição das requisições de pagamento, deixando a ressalva de que fica suspenso o levantamento dos valores, condicionado ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0737342-66.2022.8.07.0000 Por seu turno, em análise ao Agravo de Instrumento n. 0737342-66.2022.8.07.0000 nota-se que este foi provido para que se proceda à atualização do valor executado aplicando-se o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF (ID 41917190 do referido processo). Contra esta decisão, o agravante e o agravado interpuseram embargos de declaração (IDs 44590737 e 44362461 - processo n. 0737342-66.2022.8.07.0000), os quais não foram providos (ID 45699004) O Distrito Federal interpôs Recurso Especial (ID 46953074) e Recurso Extraordinário (ID 468953173) os quais estão sobrestados de acordo com a decisão proferida no processo n. 0737342-66.2022.8.07.0000, sob o ID 47684610, nos seguintes termos: Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.317.982 (Tema 1.170), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”,o presente recurso extraordinário deveráaguardar o pronunciamento de mérito do apeloparadigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Assim, os referidos recursos encontram-se pendentes de julgamento, sem a atribuição de efeito suspensivo. Todavia, em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de levantamento dos valores de requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. As agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos. 2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, não havendo de fato a delimitação de valor, uma vez que o índice de correção aplicável é objeto do Agravo de Instrumento n. 0737342-66.2022.8.07.0000, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 11:49:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora